Tribunal: TJSP
Processo: 1009472-37.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
MANDATO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Se a sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma clara a razão pela qual julgou o pedido procedente não há motivos para se declarar a presença de vícios. 2. Comprovada a prestação dos serviços advocatícios, são devidos os honorários, e, na ausência de contrato, devem ser fixados pelo juiz de forma a

Ementa:
MANDATO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Se a sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma clara a razão pela qual julgou o pedido procedente não há motivos para se declarar a presença de vícios. 2. Comprovada a prestação dos serviços advocatícios, são devidos os honorários, e, na ausência de contrato, devem ser fixados pelo juiz de forma a representar condigna remuneração. Sentença mantida. Recurso desprovido.